Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-47.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
1. apelação. demanda declaratória de nulidade de contrato, com pedido cumulado de indenização de danos morais. sentença de improcedência. 2. decisão modificada em parte. 3. possibilidade de reconhecimento de incapacidade relativa em momento anterior a sentença de interdição. prova nos autos que dão conta de que o autor não tinha condições de administrar sua vida econômica quando da celebração do

Ementa:
1. apelação. demanda declaratória de nulidade de contrato, com pedido cumulado de indenização de danos morais. sentença de improcedência. 2. decisão modificada em parte. 3. possibilidade de reconhecimento de incapacidade relativa em momento anterior a sentença de interdição. prova nos autos que dão conta de que o autor não tinha condições de administrar sua vida econômica quando da celebração do contrato objeto da controvérsia. anulação do contrato e determinação do retorno das partes ao status quo ante. 5. danos morais. não configuração. situação equiparável a mero inadimplemento contratual que, em princípio, não gera dever de indenizar. ausência de prova do alegado dano extrapatrimonial. 6. recurso provido em parte.